Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0721831-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) EMBARGANTE: MISAEL WILLIAM MATOS, FRANSCISCO JOSE PEREIRA FAGUNDES, THAYNA COMITE PRADELA AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SOBRADINHO Sustenta o embargante que há erro material na decisão que inadmitiu a impetração ao fundamento de que a condenação transitou em julgado e, assim, deveria ser impugnada por meio de revisão criminal. E obscuridade, pois as ilegalidades apontadas no habeas corpus não foram apreciadas em outro momento pelo Tribunal. Conquanto exauridas as vias recursais ordinárias e iniciada a execução provisória da pena, não houve trânsito em julgado da condenação, pois pendente o julgamento virtual do RHC n. 189.088 no c. STF, que iniciou em 25.6.21, com previsão de conclusão em 2.8.21 (autos n. 0004691-14.2016). Sem o trânsito em julgado da condenação, descabe revisão criminal para discutir as questões apresentadas pelo embargante. Ocorre que a decisão embargada consignou que “embora não se tenha apresentado certidão do trânsito em julgado da ação penal, ao que tudo indica esse já ocorreu”. Não afirmou que houve trânsito em julgado da condenação, apenas que era possível que esse tivesse ocorrido. E, caso ocorrido, o habeas corpus não poderia ser utilizado como substitutivo da revisão criminal. Irrelevante que a decisão embargada tenha feito referência a possível trânsito em julgado da condenação – que, como se viu, não ocorreu – vez que a impetração foi denegada por motivos independentes e suficientes -- inexistência de flagrante ilegalidade. No que diz respeito à nulidade por deficiência de defesa, dispôs a decisão embargada que “tal questão foi apreciada no julgamento da apelação. O acordão concluiu que, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o paciente (súmula 523 do c. STF).” Não bastasse, a questão está sendo examinada pelo c. STF no julgamento do RHC n. 189.088. E, no voto proferido pela em. Ministra Relatora Rosa Weber, foi rejeitada. Confira-se: “A despeito do que alegam os atuais advogados do agravante, não se verifica deficiência no anterior patrocínio da defesa técnica do acusado. A mera leitura do acórdão emanado do Tribunal de Apelação torna clara a improcedência da tese. Cito, no que sobreleva, excertos de referido julgado: O advogado constituído manifestou-se em todas as situações - participou dos atos e termos processuais. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, em resposta à acusação, arrolou testemunhas, optando por manifestar-se sobre o mérito no decorrer da instrução (fls. 115/6). Pediu a destituição do assistente de acusação (f. 173). Nas alegações finais, pediu a absolvição sumária do acusado (fls. 302/6). Pronunciado o réu, interpôs recurso em sentido estrito alegando culpa imprópria e legítima defesa putativa (fls. 486/91). E, negado provimento a esse recurso, dele interpôs recurso especial (fls. 521/30). Arrolou outras testemunhas a serem ouvidas em plenário (f. 587) e instaurou incidente de insanidade mental do réu (fls. 590/6). Em plenário, a defesa sustentou as teses da absolvição imprópria em razão da inimputabilidade do réu e, subsidiariamente, da desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte (f. 703). O advogado constituído à época entendeu que as teses sustentadas eram as adequadas ao caso. Não há deficiência na defesa técnica a opção por teses jurídicas distintas das que o atual advogado sustentaria. Plenário Virtual - minuta de voto - 25/06/2021 00:00 26 Além do mais, não houve demonstração do efetivo prejuízo. A condenação, por si só, não caracteriza o prejuízo. Defendidas outras teses em plenário, a opção do júri por uma delas não significa que houve deficiência técnica, sobretudo se durante toda a instrução criminal se garantiu a ampla defesa e o contraditório. Observa-se, do trecho acima transcrito, que os antigos advogados do réu atuaram de forma proativa e diligente em sua defesa. A discordância da atual banca advocatícia, que hoje representa o condenado, quanto às teses e estratégias adotadas por seus antecessores – própria, aliás, da dialética jurídica – não desqualifica nem torna inepta a defesa anteriormente realizada. Nem se diga, aliás, para justificar a alegada ‘deficiência técnica’, que os vícios na quesitação arguidos nesta sede recursal, caso invocados em momento próprio, conduziriam o julgamento popular a resultado diverso. A procedência da tese esbarraria, ao contrário do sustenta a parte Agravante, não apenas na ocorrência da preclusão temporal, mas também nos demais argumentos já longamente expostos no item anterior deste voto. Em acréscimo, rememoro que não pode a Defesa do réu deliberadamente adotar, como estratégia exculpatória, uma determinada linha argumentativa e, somente após encerrado o julgamento plenário, com a condenação do acusado, arguir a deficiência do plano defensivo empregado, sem, com isso, incidir em franco desrespeito aos princípios da boa-fé e da lealdade processuais. Daí a razão por que ‘é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal’ (HC 185.744/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 06.7.2020). Na realidade, tanto a Defesa quanto o órgão de acusação devem pautar suas atuações processuais pelos cânones da boa-fé objetiva, da lealdade e da coerência, tal como adverte a jurisprudência deste Supremo Tribunal (...).” Descabe examinar, nesse habeas corpus, questão que está sendo discutida no c. STF. No que diz respeito à suspeição do juiz e do promotor que atuaram na ação penal, dispôs a decisão embargada: “Ademais, o fato de o promotor natural denunciar o paciente por crime de trânsito não o faz suspeito de oficiar na ação penal que o condenou pelo crime de feminicídio, porque legalmente designado para oficiar na vara de competência cumulativa do júri e delitos de trânsito do local dos crimes. Tampouco há suspeição do juiz natural - regularmente lotado na vara de competência cumulativa – em receber a denúncia pelo crime doloso contra a vida e julgá-lo pelo crime de trânsito, cometidos pelo paciente nos limites da competência do juízo. As decisões contrárias ao interesse do paciente, devidamente motivadas, não se enquadram às situações legais de suspeição (art. 254 do CPP). Ademais, as nulidades deveriam ter sido arguidas no momento oportuno, pena de preclusão (art. 571, I e II, do CPP). Decidiu o e. STJ que, ‘(...) Nos termos do decidido pelo STF, a exceção de suspeição, sob pena de preclusão temporal, deve ser proposta por ocasião da apresentação da resposta à acusação, se a hipótese de suspeição era conhecida, ou deveria ser; ou na primeira oportunidade em que o réu se manifestar nos autos, se não era possível a ciência da causa de suspeição ou se é superveniente. Desse modo, como o recorrente não instruiu de maneira completa o incidente de parcialidade dos magistrados, de forma a permitir a aferição do lapso temporal entre o conhecimento da causa de suspeição, invariavelmente no momento do recebimento da denúncia, e a data de propositura da exceção de suspeição, não se desincumbiu de demonstrar a inocorrência de preclusão temporal.’(AgRg no AgRg no REsp 1668019/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021) Concluiu a decisão, de forma suficientemente fundamentada, que não há provas da suspeição do juiz e do promotor natural da causa. Ao rediscutir a matéria, pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão. No entanto, os embargos não se prestam para rever decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual houve pronunciamento e, em consequência, inverter o resultado final. Se o pronunciamento não atendeu ao almejado pelo embargante, cabível o recurso próprio para reformar o julgado, e não embargos declaratórios, restritos aos casos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O acórdão expressamente declinou os fundamentos da decisão, os quais estão de acordo com a ementa e com a conclusão do voto. O que se denomina de erro material e obscuridade não passa, na realidade, de mero inconformismo. Rejeito os embargos de declaração. Brasília-DF, 19 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES